Tribunal: TJES
Processo: 5001715-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001715-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGOR BAPTISTA ARAUJO e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001715-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGOR BAPTISTA ARAUJO, CAMILA SILVA MATTOS ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSILEUZI GOMES ARNALDO - ES32191
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSILEUZI GOMES ARNALDO - ES32191
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, em execução de título executivo extrajudicial nº 0022478-97.2016.8.08.0048, determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos dos agravantes, até a quitação do valor de R$ 41.907,62 (quarenta e um mil, novecentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

Os agravantes alegam, em resumo, que o salário é impenhorável e que a referida restrição tem o condão de comprometer as suas subsistências, privando-os do mínimo existencial necessário.

Contrarrazões
apresentadas. É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001715-27.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGOR BAPTISTA ARAUJO, CAMILA SILVA MATTOS ARAUJO

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSILEUZI GOMES ARNALDO - ES32191
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSILEUZI GOMES ARNALDO - ES32191
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARINA DE ALMEIDA BRIGGS DE ALBUQUERQUE - ES16110-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a
decisão
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra que, em execução de título executivo extrajudicial nº 0022478-97.2016.8.08.0048, determinou a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos dos agravantes, até a quitação do valor de R$ 41.907,62 (quarenta e um mil, novecentos e sete reais e sessenta e dois centavos).

Considerando as razões veiculadas pelas partes e os motivos adotados pelo juízo de origem, o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar a possibilidade de penhora nos proventos dos agravantes a fim de quitar dívida decorrente de contrato de empréstimo por eles contraída com o agravado o Banestes.

Consoante sabido, de acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:

Art. 833 [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.

Na mesma linha, os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Vejamos:

[...]
em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
, conforme ilustra o julgamento do recurso especial nº 1673067, em 12.09.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011159000733, Relator
: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 31/10/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES. SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30%. DE ACORDO COM PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL,
É POSSÍVEL A FLEXIBILIZAÇÃO DO ARTIGO 649, IV, DO CPC PARA PENHORA DE 30% DOS VALORES ORIUNDOS DE SALÁRIO, A FIM DE GARANTIR A EFETIVIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (TJDF - AI 34783020128070000 - Relator: Des. Getúlio de Moraes Oliveira - Órgão Julgador: 3ª Turma Cível - Data de Publicação: 08/06/2012)

Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.

O Professor Fredie Didier Jr., ao discorrer sobre o tema, afirma que
é possível penhorar parcela desse rendimento. Restringir a penhorabilidade de toda a verba salarial, mesmo quando a penhora de uma parcela desse momento não comprometa a manutenção do executado, é interpretação inconstitucional da regra, pois prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito fundamental do exequente.
E continua,
assim, corretamente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal vem entendo que “
30% do salário podem ser penhorados, exatamente porque se permite que esse percentual possa ser utilizado como garantia em contrato de empréstimo bancário consignado em folha de pagamento. O raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair dívida, essa parcela salarial não pode ser considerada impenhorável
.
(Curso de Direito Processual Civil, vol 5., pág. 555)

Todavia, quando da análise desse tipo de pedido, deve o Julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DÍVIDA APURADA EM INVENTÁRIO. OMISSÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. 1.- [...] 2.-
A regra geral da impenhorabilidade, mediante desconto de conta bancária, de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, constante do art. 649, IV, do CPC, incidente na generalidade dos casos, deve ser excepcionada, no caso concreto, diante das condições fáticas bem firmadas por sentença e Acórdão na origem (Súmula 7/STJ), tendo em vista a recalcitrância patente do devedor em satisfazer o crédito, bem como o fato de o valor descontado ser módico, 10% sobre os vencimentos, e de não afetar a dignidade do devedor, quanto ao sustento próprio e de sua família. Precedentes.
3.- Recurso Especial improvido. (REsp 1285970/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 08/09/2014)

Assim, voltando-me ao caso concreto, de uma análise minuciosa dos autos, não vejo como alterar o entendimento por mim adotado quando do deferimento do efeito suspensivo, no sentido de que a penhora nos proventos dos agravantes tem o condão de colocar em risco suas respectivas subsistências não sendo, portanto, possível.

Isso porque, do que se extrai dos autos, especialmente dos documentos juntados com o presente recurso, é possível verificar que a renda líquida apresentada pelos agravantes é de R$ 7.186,30 (sete mil cento e oitenta e seis reais e trinta centavos), enquanto que as despesas alcançam a quantia de R$ 6.640,81, restando apenas R$ R$ 545,49 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e novo centavos) para eventual emergência.

Portanto, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da referida renda representaria o valor de R$ 718,63 (setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), importe que, somado às despesas do agravante superaria os rendimentos auferidos, colocando em perigo as suas subsistências.

Nesse sentido:

Também orienta o c. STJ que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024160223095, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2022, Data da Publicação no Diário: 09/02/2022)

O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2. A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor. 3. Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035209000799, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

Feitos tais esclarecimentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com o artigo 833 do Código de Processo Civil o salário é impenhorável,
in verbis:
Art. 833. São impenhoráveis:[...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º.
Por outro lado, essa impenhorabilidade absoluta encontra-se mitigada pelo §2º do aludido preceptivo legal ao prever:
Art. 833 [...] § 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.
2.
Os Tribunais pátrios têm entendido que a impenhorabilidade não se apresenta absoluta, podendo, diante do caso concreto, ser relativizada ainda que não se trate de verba de natureza alimentar. Se por um lado a impenhorabilidade tem por objetivo proteger os direitos fundamentais do executado, por outro, há de se observar as normas atinentes ao processo de execução que visam, prefacialmente, a satisfação do crédito do exequente.

Todavia, quando da análise desse tipo de pedido, deve o Julgador sempre se atentar às peculiaridades do caso concreto para que o comando judicial não prejudique o sustento da parte e de sua família.
3.
De que se extrai dos autos, especialmente dos documentos juntados com o presente recurso, é possível verificar que a renda líquida apresentada pelos agravantes é de R$ 7.186,30 (sete mil cento e oitenta e seis reais e trinta centavos), enquanto que as despesas alcançam a quantia de R$ 6.640,81, restando apenas R$ R$ 545,49 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e novo centavos) para eventual emergência. Portanto, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da referida renda representaria o valor de R$ 718,63 (setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), importe que, somado às despesas do agravante superaria os rendimentos auferidos, colocando em perigo as suas subsistências.
4.
Isso porque, do que se extrai dos autos, especialmente dos documentos juntados com o presente recurso, é possível verificar que a renda líquida apresentada pelos agravantes é de R$ 7.186,30 (sete mil cento e oitenta e seis reais e trinta centavos), enquanto que as despesas alcançam a quantia de R$ 6.640,81, restando apenas R$ R$ 545,49 (quinhentos e quarenta e cinco reais e quarenta e novo centavos) para eventual emergência. Portanto, a penhora no percentual de 10% (dez por cento) da referida renda representaria o valor de R$ 718,63 (setecentos e dezoito reais e sessenta e três centavos), importe que, somado às despesas do agravante superaria os rendimentos auferidos, colocando em perigo as suas subsistências.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.